Tribunal: CARF
Processo: 10166.728263/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 91

1
90
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.728263/2015­32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.094 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ATIVA TECIDOS EIRELI ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728263/2015-32
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.728263/2015­32
Acórdão n.o 1402­005.094
S1­C4T2
Fl. 92

2
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Receita Federal.
Na impugnação contra a exclusão do Simples Nacional em face da existência
de débito junto a Receita Federal com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 2006, a Recorrente alega que parcelou em fevereiro de 2014 e
depois recolheu os débitos indicados no Ato Declaratório de exclusão, de fevereiro a setembro
de 2014, por antecipação, parcelas de R$ 300,00 cada uma e em outubro de 2014 o
parcelamento foi consolidado em R$ 1.395,33, ou seja, as antecipações superaram o saldo
devedor em R$ 704,67. Foi então instruída no e­CAC a aguardar, pois o sistema reconheceria
automaticamnte as parcelas antecipadas, extinguindo o parcelamento. Por fim, requereu o
cancelamento do ADE e sua manutenção no Simples Nacional.
Ato contínuo, após a diligência sobre o parcelamento que acarretou na
Informação Fiscal de fls. 28/29, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento ao Simples Nacional, por entender que a Recorrente teria deixado de pagar
totalmente o débito parcelado, motivo pelo qual os débitos constaram em seu sistema como em
aberto, ou seja com a exigibilidade não suspensa.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública
Federal e não comprova que regularizou sua situação
fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e junta aos autos cópias de decisão proferidas
anteriormente nos autos e cópias de pagamentos das parcelas pagas relativas ao parcelamento e
certidão da PGFN onde constam os débitos exigidos.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.728263/2015­32
Acórdão n.o 1402­005.094
S1­C4T2
Fl. 93

3
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que fez o pedido de parcelamento e que pagou as parcelas
antecipadamente, restando integralmente quitados os débitos indicados no ADE. Ou seja,
afirma que pagou antecipadamente as parcelas do parcelamento e que após a consolidação veio
a informação de que ainda sobrava um valor remanescente em aberto. Devido a tal motivo, a
Recorrente, alega que pagou integralmente o débito por meio de antecipação das parcelas e que tal
valor antecipado não foi compensado no momento da consolidação do parcelamento, restando
assim o valor remanescente em aberto.

No v. acórdão recorrido foi colacionada a afirmação da fiscalização,
constante na Informação Fiscal elaborada para verificar o parcelamento, de que o débito não foi
integralmente pago, restando saldo remanescente a ser quitado. Vejamos.

Contudo, consoante informou a autoridade preparadora, o valor
consolidado já considerara as antecipações, restando o saldo
consolidado, em 4 parcelas (fls. 07 e 18), que não foi recolhido,
encontrando­se em cobrança na PGFN, como afirmou (v. fls.
29):
5. O parcelamento foi consolidado em 12/10/2014. E dessa data
em diante, conforme relação de pagamentos, não há
recolhimento para o parcelamento. A relação de pagamentos da
folha 18 está sem vazia. E a relação de todos os pagamentos
(folhas 19 a 25) não possui pagamentos para parcelamento, a
partir de outubro de 2015.
6. Cabe destacar que a Contribuinte argumentou que suas
antecipações seriam suficientes para liquidar seu débito. Porém,
as antecipações foram alocadas em período prévio à
consolidação. E, após a consolidação – já considerando os
valores pagos – o saldo restante referia­se às três competências
em exigência (julho, agosto e novembro de 2012). Esse saldo é
que, de fato, foi rescindido. Para este saldo, não há pagamento
algum.
7. Assim, não foram sanadas as dívidas em período hábil para
permanência da Empresa no SN.(...)
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos
débitos no prazo legal, não há como deferir seu pleito.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.728263/2015­32
Acórdão n.o 1402­005.094
S1­C4T2
Fl. 94

4

Tais débitos foram encaminhados à PGFN para cobrança.

Ou seja, não consta nos autos provas de que os débitos indicados na ADE
estavam pagos ou suspensos.

Assim, conforme se verifica os débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional permaneceram em aberto, sendo que restou um valor remanescente no parcelamento
a ser pago.
Sendo assim, como a pendência permaneceu não quitada ou suspensa, voto
por manter a exclusão do Simples Nacional da Recorrente nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital